Tribunal: TJSP
Processo: 0003767-55.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de viatura da Polícia Militar com barranco existente em bifurcação de estrada. Ação de ressarcimento de danos proposta pela Fazenda do Estado em face do policial militar que conduzia o veículo oficial. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela Fazenda do Estado. Más condições apresentadas pela estrada não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de viatura da Polícia Militar com barranco existente em bifurcação de estrada. Ação de ressarcimento de danos proposta pela Fazenda do Estado em face do policial militar que conduzia o veículo oficial. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela Fazenda do Estado. Más condições apresentadas pela estrada não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele contexto, cabia a ele adotar cautela redobrada na condução da viatura, a fim de evitar ocorrência de acidentes. Ao prosseguir em trânsito mesmo com a visibilidade prejudicada pelas más condições da estrada, o réu assumiu o risco de se envolver em acidente, de modo que deve suportar os ônus de tal conduta. Réu que deixou de conduzir a viatura policial com a atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito, como determina o artigo 28 do CTB, e, por consequência, não percebeu a bifurcação da estrada a tempo de evitar a colisão com o barranco existente naquele local. Culpa do réu pela ocorrência do acidente. Responsabilidade de reparação dos danos decorrentes do evento. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Análise da extensão dos danos suportados pela Fazenda do Estado. Alegação de que a reparação da viatura policial onerou o erário público em R$ 4.614,78. Parte considerável do montante (R$ 4.417,26) que diz respeito a reparos não relacionados aos danos causados pelo acidente. Obrigação do réu de ressarcir apenas a diferença entre as duas importâncias, o que corresponde a R$ 197,52. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0003767-55.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE AUGUSTO
ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 2/7
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Felipe Augusto Alves de Souza
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 17395
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de viatura da Polícia
Militar com barranco existente em bifurcação de estrada. Ação
de ressarcimento de danos proposta pela Fazenda do Estado em
face do policial militar que conduzia o veículo oficial.
Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela
Fazenda do Estado. Más condições apresentadas pela estrada
não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele contexto,
cabia a ele adotar cautela redobrada na condução da viatura, a
fim de evitar ocorrência de acidentes. Ao prosseguir em
trânsito mesmo com a visibilidade prejudicada pelas más
condições da estrada, o réu assumiu o risco de se envolver em
acidente, de modo que deve suportar os ônus de tal conduta.
Réu que deixou de conduzir a viatura policial com a atenção e
cuidados necessários à segurança do trânsito, como determina
o artigo 28 do CTB, e, por consequência, não percebeu a
bifurcação da estrada a tempo de evitar a colisão com o
barranco existente naquele local. Culpa do réu pela ocorrência
do acidente. Responsabilidade de reparação dos danos
decorrentes do evento. Artigos 186 e 927 do Código Civil.
Análise da extensão dos danos suportados pela Fazenda do
Estado. Alegação de que a reparação da viatura policial onerou
o erário público em R$ 4.614,78. Parte considerável do
montante (R$ 4.417,26) que diz respeito a reparos não
relacionados aos danos causados pelo acidente. Obrigação do
réu de ressarcir apenas a diferença entre as duas importâncias,
o que corresponde a R$ 197,52. Reforma da r. sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente
provida.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 3/7
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 231/235, que julgou improcedente a ação movida por Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Felipe Augusto Alves de
Souza.
Irresignada, a Fazenda do Estado interpôs apelação,
sustentando, em síntese, que: o acidente ocorreu por desatenção e
negligência do réu na condução da viatura policial, haja vista que não
percebeu a mudança de direção da via, que derivava para esquerda, e,
por consequência, chocou-se o veículo oficial contra um barranco; a
falta de atenção e cuidado por parte do réu foi o fator determinante
para a ocorrência do evento danoso; não foram observadas as regras
previstas nos artigo 28 e 29, inciso II, do CTB; a responsabilidade de
ressarcimento do dano causado à viatura policial decorre do nexo de
causalidade entre a conduta negligente do réu e a colisão que causou
danos ao bem público; a reparação dos danos causados à viatura
policial foi estimada em R$ 4.614,78, o que corresponde a 291,15
UFESPs; a sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação,
com inversão dos ônus de sucumbência (fls. 238/241).
Recurso de apelação tempestivo e sem recolhimento de
preparo, em razão da isenção prevista no artigo 1.007, § 1o, do
CPC/2015.
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 246/249).
A apelação foi inicialmente distribuída à E. 8a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e determinou a sua
redistribuição à Subseção de Direito Privado III (fls. 257/266).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 4/7
Na sequência, a apelação foi redistribuída livremente a
esta E. 26a Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria (fls. 269).
É o relatório.
Em linhas gerais, a Fazenda do Estado alega que, na
data dos fatos, o réu, no exercício da função de policial militar,
conduzia a viatura policial prefixo I-05918 pela Estrada do Jacaré, no
acesso à Estrada do Sapucaia, no Distrito de Moreira Cesar,
Pindamonhangaba-SP, em comboio com outras viaturas, durante
realização de escolta de presos da Capital para o presídio do município
de Potim/SP, quando, por falta de atenção e cuidado, perdeu o controle
da direção e, consequentemente, chocou-se contra um barranco
existente na bifurcação da estrada, ocasionando danos no veículo
oficial, que foram estimados em R$ 4.614,78. Em razão disso, sustenta
que o réu deve responder pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes
do referido acidente, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Por sua vez, o réu alega, em resumo, que a estrada onde
ocorreu o acidente era de terra, de sorte que as viaturas que seguiam à
sua frente levantaram grande quantidade de poeira, prejudicando
substancialmente a sua visão, e que não havia nenhuma sinalização
indicando a bifurcação da estrada, motivo pelo qual não foi possível
visualizar, tampouco prever a existência do barranco contra o qual se
chocou. Por tais razões, sustenta que o acidente não ocorreu por sua
negligência, mas sim pelas más condições da estrada, especialmente a
ausência de sinalização e de revestimento asfáltico. Subsidiariamente,
sustenta que deve responder apenas pela reparação dos prejuízos que
guardam relação com o acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 5/7
Posto isso, passa-se à análise da controvérsia sobre a
responsabilidade pela ocorrência do acidente.
Não se ignora que a estrada onde ocorreu o acidente
apresentava pouca visibilidade em virtude da poeira levantada pelas
viaturas policiais que trafegavam pela pista rolamento de terra batida,
tampouco que o referido local era desprovido de sinalização indicativa
bifurcação.
No entanto, as más condições apresentadas pela estrada
não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele contexto, cabia a
ele adotar cautela redobrada na condução da viatura, a fim de evitar
ocorrência de acidentes.
E, ao prosseguir em trânsito mesmo com a visibilidade
prejudicada pelas más condições da estrada, o réu assumiu o risco de
se envolver em acidente, de modo que deve suportar os ônus de tal
conduta.
Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo não
trouxeram aos autos fato capaz de afastar a culpa do réu,
especialmente porque seus depoimentos confirmam que o réu
continuou conduzindo a viatura mesmo diante das condições adversas
apresentadas pela estrada (fls. 206/209).
E, em seu depoimento pessoal, o réu declarou que se
predispôs a custear os reparos dos danos sofridos pela viatura, havendo
divergência apenas quanto ao valor apontado como necessário para o
conserto do veículo, o que reforça a tese de que ele realmente foi o
responsável pela ocorrência do acidente (fls. 178).
Desse modo, verifica-se que o réu deixou de conduzir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 6/7
viatura policial com a atenção e cuidados necessários à segurança do
trânsito, como determina o artigo 28 do CTB, e, por consequência, não
percebeu a bifurcação da estrada a tempo de evitar a colisão com o
barranco existente naquele local.
Assim, infere-se que o réu foi o culpado pela ocorrência
do acidente objeto da lide, razão pela qual deve responder pela
reparação dos danos decorrentes do referido evento, conforme os
artigos 186 e 927 do Código Civil.
Fixada tal premissa, passa-se à análise da extensão dos
danos suportados pela Fazenda do Estado.
Depreende-se dos autos que o laudo pericial da polícia
técnico-científica aponta que o acidente objeto da lide causou à viatura
policial os danos consistentes em esfregaço de cor preta no para-
choque, retração do eixo de rodagem para trás, estando o pneu em
contato com o para-lama interno, e trinco no vidro do para-brisa (fls.
85/86).
Ademais, observa-se que a Fazenda do Estado alega ter
despendido a importância de R$ 4.614,78 na reparação da viatura
policial envolvida no acidente objeto da lide (fls. 03, 98/99 e 101).
Ocorre que as notas fiscais que instruem a petição inicial
não indicam especificamente os prejuízos efetivamente causados pelo
réu, uma vez que as referidas notas discriminam serviços relativos a
reparo no motor e troca de pneu, nos valores de R$ 4.260,34 e R$
156,92 (fls. 98/99), respectivamente, os quais não guardam qualquer
relação com o acidente objeto da lide.
Desse modo, considerando a alegação de que a reparação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003767-55.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 17395 - 7/7
da viatura policial onerou o erário público em R$ 4.614,78, e o fato de
que parte considerável do referido montante (R$ 4.417,26) diz respeito a
reparos não relacionados aos danos causados pelo acidente, verifica-se
que o réu é obrigado a ressarcir apenas a diferença entre as duas
importâncias mencionadas, o que corresponde a R$ 197,52.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para julgar
parcialmente procedente a ação, condenando o réu a ressarcir à
Fazenda do Estado o valor de R$ 197,52, com correção monetária a
contar da data do desembolso (fls. 98), e juros de mora de 1% ao mês a
contar da data do acidente (09.05.2009 fls. 22), conforme a Súmula
no 54 do C. STJ.
Inobstante a parcial procedência do pedido, verifica-se
que o réu decaiu em parte mínima, razão pela qual a Fazenda do
Estado deve arcar com a integralidade das despesas processuais e com
os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, conforme o
artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Por consequência, os ônus
sucumbenciais ficam mantidos tal como fixados pelo juiz de primeiro
grau.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator